Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução penal. Monitoração eletrônica. Ampliação área de inclusão e de deslocamento. Trabalho externo. Fiscalização.

1 – Na execução penal, a fiscalização do trabalho externo - tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária – é indispensável no que tange ao cumprimento das condições.

2 – Viabilizada a fiscalização, que impede que eventuais irregularidades cometidas não sejam aferidas e o cumprimento das normas estabelecidas sejam devidamente observadas, não há óbice à ampliação da zona de inclusão e de deslocamento da monitoração eletrônica do apenado para toda extensão da região administrativa onde trabalha, a fim de possibilitar a atividade profissional.

3 – Agravo não provido.